Tribunal: TJMT
Processo: 1000566-65.2021.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ADONIS VINICIUS MARANGONI XAVIER - CPF: 024.146.121-93 (ADVOGADO), TWE COMERCIO DE SORVETES LTDA - ME - CNPJ: 17.223.816/0001-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. PEDIDO DE DEPÓSITO JUDICIAL OU SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A Recorrente TWE COMERCIO DE SORVETES LTDA – ME interpôs Recurso de Agravo Interno contraria a decisão que indeferiu a tutela de urgência recursal para que seja autorizada a realizar o depósito judicial do valor com a atualização realizada pela SELIC ou a suspensão do pagamento do parcelamento.

2.

Em que pese o Supremo Tribunal Federal por meio do TEMA 1.062 tenha estabelecido que aos Estados e Distrito Federal observem aos percentuais estabelecidos pela União para fixar os percentuais dos índices de correção monetária e juros de mora, entendo que não restou satisfatoriamente comprovado os requisitos do artigo 300 do CPC.

3.

Dessa forma, a análise da pretensão da Agravante demanda dilação probatório, tendo em vista que nessa oportunidade em juízo de cognição primária não é possível vislumbrar de plano o direito pretendido pelo Agravante.

4
. Por tal motivo, entendo por manter a decisão monocrática.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno que objetiva a reforma da decisão monocrática proferida ao ID n. 107055459, que indeferiu a tutela de urgência recursal.

A parte recorrida manifestou pelo improvimento do presente Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Turma;

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a tutela de urgência recursal.

A Agravante sustenta que o Estado de Mato Grosso está a realizar cobrança de juros e correção monetária de forma ilegal, sem que sejam observados critérios adotados pelo Supremo Tribunal Federal no TEMA 1.062.

Pois bem, o Supremo Tribunal Federal no julgamento da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.216.078 São Paulo fixou a seguinte tese:

Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

Entendo que nessa oportunidade não é possível afirmar de plano a probabilidade do direito invocado, eis que não é possível concluir que o parcelamento esteja em desacordo com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal.

Ademais, não vislumbro o prejuízo a parte Agravante em aguardar o efetivo contraditório e ampla defesa, bem como que a matéria seja apreciada em juízo exauriente, tendo em vista que eventual valor pago a maior poderá ser ressarcido ou compensado em favor do Agravante.

Fortes nesses argumentos, não verifico o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, quais sejam a probabilidade de direito e o perigo da demora:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

É importante ressaltar que o Juízo de Origem deferiu parcialmente a tutela de urgência para proibir que o Agravado proceda com o cancelamento do parcelamento realizado pela Agravante, medida suficiente para que aguarde a resolução definitiva da lide.

Dessa forma, não havendo novos elementos a justificar a modificação do entendimento firmado por esse Relator em Juízo Monocrático, mantenho a decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão proferida ao ID n. 107055459.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022